Tribunal: TJPA
Processo: 0802316-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802316-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802316-15.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

RECORRENTE: ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES contra decisão proferida no cumprimento de sentença que deferiu, a requerimento do Município de Concórdia do Pará, a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, além da realização de busca patrimonial por meio do sistema SNIPER JUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a imposição de medidas executivas atípicas, como apreensão da CNH e do passaporte, exige o esgotamento prévio dos meios executivos típicos e decisão com fundamentação adequada, proporcional e individualizada para justificar tais medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adoção de medidas executivas atípicas encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que observados os requisitos de necessidade, adequação, subsidiariedade e proporcionalidade, conforme interpretação conferida pelo STF (ADI 5941) e pelo STJ (REsp 1963739/MT e REsp 1782418/RJ).

4.

A jurisprudência consolidada impõe que tais medidas sejam adotadas apenas após o esgotamento dos meios típicos de execução e com demonstração de indícios de ocultação patrimonial ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

5.

No caso concreto, as medidas atípicas foram determinadas de forma simultânea à requisição de diligências por meio do sistema SNIPER JUD, revelando ausência de exaurimento das vias típicas e precipitação na adoção das providências coercitivas.

6.

A decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação individualizada sobre a adequação e necessidade das medidas extremas, limitando-se a deferir genericamente o pedido do exequente, em desacordo com a exigência de motivação concreta e proporcional.

7.

A apreensão da CNH e do passaporte, sem demonstração de relação direta com a execução e sem indicar qualquer prejuízo à efetividade da busca patrimonial ainda em curso, configura medida desproporcional e meramente punitiva, o que contraria o princípio da menor onerosidade e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção de medidas executivas atípicas, como apreensão de CNH e passaporte, exige o esgotamento prévio dos meios executivos típicos.

2.

O juízo deve apresentar fundamentação concreta, individualizada e proporcional para justificar a adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais.

3.

A simples inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, o uso de medidas executivas atípicas com caráter punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV; 835; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5941; STJ, REsp 1963739/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.12.2021; STJ, REsp 1782418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0800111-67.2017.8.14.0105.

Historiando os eventos constantes dos autos, o Município de Concórdia do Pará, peticionou nos autos alegando que é credor da importância de R$ 150.648,62 (cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), e que diversas tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas devido à inércia do executado.

Destacou que, diante da ineficácia dessas medidas, faz-se necessário o uso do sistema SNIPER, ferramenta com capacidade de localizar patrimônios ocultos do executado.

Diante disso, requereu ao Juízo que procedesse à busca patrimonial da executada no CNJ via SNIPER, a apreensão da CNH junto ao Detran e apreensão do Passaporte junto à Polícia Federal.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Vistos etc. DEFIRO o pleito formulado pelo Exequente (Id.136229455) e procedo a realização de busca através do Sistema SNIPER JUD, objetivando localizar informações de possíveis ativos e patrimônios em nome da parte executada.

Outrossim, DEFIRO o pedido para expedição de ofício ao Detran determinando a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do executado.

Por fim, DEFIRO a expedição de Ofício à Polícia Federal para fins de apreensão do Passaporte do Executado, Sr. ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES, CPF nº 179.429.852- 53. Neste ato, junto a resposta do sistema SNIPER.

Inconformado com os termos decisórios,
ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte agravante sustenta que a decisão agravada não apresenta fundamentação concreta que justifique a adoção das medidas executivas atípicas determinadas.

Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ e STF, essas medidas devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da necessidade de esgotamento prévio dos meios ordinários de constrição.

Afirma que a ordem judicial de apreensão da CNH e do passaporte não tem relação com o patrimônio do executado e impõe ônus excessivo, sem respaldo em fundamentação idônea, contrariando o artigo 835 do CPC e o princípio da menor onerosidade. Invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ (REsp 1963739/MT), para sustentar que tais medidas devem ser excepcionais e devidamente justificadas.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que se suspenda a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da parte executada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, em razão da ausência de fundamentação e do não esgotamento das medidas de constrição.

Através da decisão de Num. 27440121, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O ente municipal apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 28846065).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer no feito (Num. 26457120).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da correção ou não da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que acolheu o requerimento de expedição de ofícios ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), determinando a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, bem como à Polícia Federal, com o fito de promover a apreensão de seu passaporte.

A fase de execução possui, por sua própria natureza, o propósito de tornar efetiva a decisão judicial não cumprida espontaneamente pela parte devedora. Para alcançar tal finalidade, o ordenamento jurídico confere ao magistrado a prerrogativa de empregar medidas sub-rogatórias ou coercitivas, visando compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

Nesse cenário, o exequente entendeu oportuno requerer ao juízo a adoção de medidas coercitivas atípicas, com fulcro no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Ciente da insuficiência das medidas executivas típicas para a satisfação do crédito exequendo, seria juridicamente admissível, de forma subsidiária, o emprego de providências atípicas, como a suspensão do direito de dirigir mediante apreensão da CNH e, também, a apreensão do passaporte, desde que demonstrada sua adequação, necessidade e proporcionalidade ao caso concreto.

A esse respeito, a discussão sobre a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal restou definitivamente superada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5941, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu sua compatibilidade com o ordenamento constitucional, condicionando sua aplicação à observância dos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já havia reconhecido, em precedentes anteriores ao julgamento da ADI 5941, a legitimidade da adoção de medidas executivas atípicas, desde que utilizadas com caráter subsidiário e mediante análise minuciosa das circunstâncias do caso concreto. Destaca-se, a esse propósito, os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. ART. 139, IV, DO CPC/15. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APLICAÇÃO EM PROCESSOS DE IMPROBIDADE. PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em Ação por Improbidade Administrativa, na qual se narrou apropriação indevida de salários de estagiários contratados pela Secretaria de Estado de Cultura. 2. Após o trânsito em julgado da decisão condenatória, a execução da sanção pecuniária ficou frustrada, por não se localizar patrimônio penhorável, razão pela qual o Ministério Público postulou a adoção de medidas executivas atípicas, como apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da executada. 3. Consoante o acórdão recorrido, tentou-se executar a multa imposta na sentença condenatória transitada em julgado, mas, "decorridos alguns anos, sem que houvesse a satisfação do débito, e frustradas todas as possibilidades para localização de bens passíveis de penhora, o Ministério Público Estadual requereu a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do seu passaporte" (fl. 135, e-STJ). Entendeu o Tribunal de origem que a medida requerida "caracteriza como restrição aos direitos pessoais e não tem relação com seu patrimônio." (fl. 136, e-STJ). DA FUNDAMENTAÇÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA E INFRACONSTITUCIONAL 4. O acórdão recorrido assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 136, e-STJ): "Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está
autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Veja-se: (...) No caso vertente, verifico que, de fato, o Cumprimento da Sentença tramita por longo período e o Agravante esgotou todos os meios típicos, para a satisfação do débito, mas não obteve sucesso. Contudo, o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da Recorrida não merece acolhimento, porque se caracteriza como restrição aos direitos pessoais e não tem relação com seu patrimônio. Ademais, inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito. Ao contrário, trata-se de meios absolutamente desproporcionais para a satisfação da obrigação perseguida. Não há desconsiderar que a CRFB estabelece, como regra, a plena liberdade de ingresso e saída do território nacional. Assim, a adoção da exceção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois restringe, em demasia, o uso e gozo plenos desta liberdade que a CRFB qualifica como de caráter fundamental. Nessa quadra, é certo que a apreensão da CNH e do passaporte da Agravada não se coaduna com a norma contida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, tampouco cumpre o objetivo do procedimento executório consistente na satisfação do débito". 5. Embora existam referências à Constituição Federal de 1988, o raciocínio desenvolvido é, ainda, uma interpretação do artigo 139, IV, do CPC, segundo a qual o preceito não poderia ser entendido de determinada forma em decorrência da ordem constitucional, ou seja, há a ideia de ofensa reflexa à Constituição. 6. Por isso, no STF, embora a matéria esteja sob apreciação na ADI 5.941 (ainda não decidida), não se está conhecendo dos Recursos Extraordinários com o fundamento de que se trata de controvérsia infraconstitucional. Nesse sentido, as decisões monocráticas nos seguintes feitos: RE 1.221.543, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2019; RE 1.282.533/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.8.2020; RE 1.287.895, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.9.2020; RE 1.291.832, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.3.2021. Trata-se, portanto, de saber se as instâncias ordinárias negaram ou não vigência ao artigo 139, IV, do CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO STJ 7. Há no Superior Tribunal de Justiça julgados favoráveis à possibilidade da adoção das chamadas medidas atípicas no âmbito da execução, desde que preenchidos certos requisitos. Nesse sentido: "O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo [...] O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV)." (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Na mesma esteira: AgInt no REsp 1.837.309/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13.2.2020; REsp 1.894.170/RS, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.11.2020. (...) RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS EM PROCESSOS DE IMPROBIDADE 9. Além de fazer referência aos fatos da causa - coisa que o Tribunal de origem não fez, pois considerou não razoáveis e desproporcionais as medidas em abstrato -, essa última decisão, da Primeira Turma, foi proferida em Execução Fiscal. Aqui, diversamente, trata-se de cumprimento de sentença proferida em Ação por Improbidade Administrativa, demanda que busca reprimir o enriquecimento ilícito, as lesões ao erário e a ofensa aos princípios da Administração Pública. 10.
Inadmissíveis manobras para escapar da execução das sanções pecuniárias impostas pelo Estado, sob pena de as condutas contrárias à moralidade administrativa ficarem sem resposta.
Ora, se o entendimento desta Corte - conforme a jurisprudência supradestacada - é o de que descabem medidas executivas atípicas para a satisfação de obrigações de cunho estritamente patrimonial, com muito mais razão elas devem ser admitidas em casos em que o cumprimento da sentença se dá para tutelar a moralidade e o patrimônio público. Superada a questão da impossibilidade de adoção de medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial pela jurisprudência do STJ (premissa equivocada do acórdão recorrido), não há como não considerar o interesse público, na satisfação da obrigação, importante componente para definir o cabimento (ou não) delas à luz do caso concreto. 11. Não ocorre, portanto - ao menos do modo abstrato como analisado o caso na origem -, ofensa à proporcionalidade ou à razoabilidade pela adoção de medidas não patrimoniais para o cumprimento da sentença. PARÂMETROS 12. Os parâmetros construídos pela Terceira Turma para a aplicação das medidas executivas atípicas encontram largo amparo na doutrina e se revelam adequados também ao cumprimento de sentença proferida em Ação por Improbidade. 13.
Conforme tem preconizado a Terceira Turma, "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019).
14. Consigne-se que a observância da proporcionalidade não deve ser feita em abstrato, a não ser que as instâncias ordinárias expressamente declarem inconstitucional o artigo 139, IV, do CPC/2015.
Não sendo o caso, as balizas da proporcionalidade devem ser observadas com referência ao caso concreto, nas hipóteses em que as medidas atípicas se revelem excessivamente gravosas e causem, por exemplo, prejuízo ao exercício da profissão
(REsp 1.929.230/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1.7.21). CONCLUSÃO 15. Recurso Especial parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que o requerimento de adoção de medidas atípicas, feito com fundamento no artigo 139, IV, do CPC, seja analisado de acordo com o caso concreto, mediante a observância dos parâmetros acima delineados.

(REsp 1963739/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 10/12/2021) (g. n.).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018.

2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo.

3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub- rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal.

8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão.

9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (CNH) E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ACOLHIMENTO NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM CONJUNTO COM O ENUNCIADO N.º 164 DAS C. QUARTA E QUINTA CÂMARAS CÍVEIS DESSE E. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, BEM COMO DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE CUMPRIDO, TENDO EM VISTA O EXAURIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS TÍPICAS.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O EXECUTADO AUFERE RENDA COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL SEM, CONTUDO, ADIMPLIR O DÉBITO EXEQUENDO. MEDIDAS ATÍPICAS QUE ATENDEM À PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE, EIS QUE NÃO IMPEDEM O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO EXECUTADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.

Cível - 0066370-08.2021.8.16.0000 - Antonina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 10.04.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PEDIDO DE SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CNH - MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA - ART. 139, IV, DO CPC - APLICABILIDADE EXCEPCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ - RESP 1.788.950-MT - OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
. 1. Na fase de cumprimento de sentença, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível a adoção de medidas coercitivas atípicas, como forma de compelir os requeridos ao cumprimento das sanções impostas na sentença executada. 2. Para que seja possível apreender o passaporte ou suspender a CNH do agente condenado civilmente por ato ímprobo,
o STJ consignou a necessidade de que (i) existam indícios de que o executado possua bens expropriáveis; (ii) a medida seja adotada de modo subsidiário; (iii) a decisão judicial que a determinar seja devidamente fundamentada com relação às especificidades do caso concreto e que (iv) sejam observados o contraditório substancial e a proporcionalidade . (STJ, REsp 1.788.950-MT)
3. Não demonstrado nos autos que os executados possuam bens expropriáveis, a medida pleiteada se mostra unicamente punitiva, o que não compatibiliza com a com a finalidade do processo executivo e com os ditames constitucionais . 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT 10142111220218110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022)

Dessa forma, observa-se que a legitimidade das medidas executivas atípicas exige, necessariamente, o exaurimento prévio dos meios típicos de execução, a existência de indícios concretos de patrimônio expropriável e a adoção dessas providências de forma subsidiária, proporcional e devidamente fundamentada.

No caso em análise, não se demonstrou a excepcionalidade capaz de justificar a medida imposta, especialmente considerando que o requerimento foi apresentado concomitantemente à requisição de diligência por meio do Sistema SNIPER JUD, plataforma que integra diversos bancos de dados, como Renajud, Sisbajud, Anacjud e Receitajud, com a finalidade de localizar ativos e bens registrados em nome do executado.

Essa simultaneidade evidencia a ausência de esgotamento dos meios executivos típicos, uma vez que a consulta a tais sistemas representa etapa essencial na tentativa de localização de patrimônio expropriável. A adoção de medida executiva atípica, nesse contexto, revela-se precipitada e desprovida da necessária demonstração de subsidiariedade e proporcionalidade, conforme exige a jurisprudência consolidada.

Além disso, a decisão agravada carece de fundamentação individualizada apta a evidenciar a adequação, necessidade e proporcionalidade da medida em face das especificidades do caso concreto, limitando-se a acolher, de maneira genérica, o pleito do exequente.

Constata-se, portanto, que o
decisum
impugnado destoa da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a adoção de medidas executivas atípicas à apresentação de fundamentação clara, específica e individualizada, apta a demonstrar os fundamentos fáticos e jurídicos que legitimam a restrição a direitos fundamentais, como o de locomoção.

Ressalte-se que medidas coercitivas, como a apreensão da CNH, não podem ser aplicadas indiscriminadamente ou apenas com base na inexistência de bens penhoráveis. Nessas condições, a medida em questão configuraria providência meramente punitiva, divorciada da finalidade do processo executivo e em desacordo com os preceitos constitucionais que o regem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem no que se refere à determinação de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do agravante, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 24/10/2025